Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM RECLAMAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE AMEAÇA IMINENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT
2. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/06 possuem caráter restritivo de direitos e exigem a demonstração de indícios concretos de prática de violência ou grave ameaça. No presente caso, a agravante narrou agressões sofridas durante o relacionamento em 2019, as quais ensejaram a concessão de medidas protetivas à época, sem, contudo, haver demonstração de novos episódios de violência ou ameaça atual.
3. Embora o agravado tenha sido visto nas proximidades da residência e do local de trabalho da agravante, não foi comprovada a existência de conduta atual que justificasse a renovação das medidas protetivas. A ausência de ameaça recente ou iminente torna incabível a concessão da tutela de urgência.
4. Reclamação conhecida e desprovida.